Tribunal: TJES
Processo: 5008157-45.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008157-45.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008157-45.2024.8.08.0030

APELANTE
: BANCO BMG SA

APELADO
: DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR
: 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares - Dr
a
EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso que alega ter sido induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado. A sentença julgou procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, realizada sob a aparência de empréstimo consignado, com descontos mensais no benefício previdenciário da autora, sem a utilização efetiva do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de utilização do cartão para compras, limitando-se a operação a um único saque do limite creditado em conta, aliada à condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, evidencia a ocorrência de erro substancial e a violação do dever de informação (art. 6º, III, CDC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC), o que acarreta a nulidade do contrato.

4. A cobrança de valores com base em contrato nulo, após a modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula, por vício de consentimento e falha no dever de informação, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando o consumidor, induzido a erro, pretendia obter empréstimo consignado tradicional, fato corroborado pela ausência de utilização do cartão para sua finalidade precípua de compras. 2. A cobrança de valores decorrente de contrato nulo, em período posterior à modulação de efeitos do Tema 929/STJ, enseja a repetição do indébito em dobro por violação da boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; Código Civil, arts. 138 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJES, Apelação Cível nº 5006826-62.2023.8.08.0030, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008157-45.2024.8.08.0030

APELANTE
: BANCO BMG SA

APELADO
: DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR
: 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares - Dr
a
EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR – CONEXÃO

O apelante suscitou a existência de conexão com o processo nº 5002394-63.2024.8.08.0030.

A matéria já fora rechaçada na decisão saneadora (ID 14928395), na qual a magistrada de primeiro grau consignou que os instrumentos contratuais que fundamentam cada uma das demandas são distintos.

Ademais, consulta ao sistema processual revela que o referido processo já se encontra arquivado, com trânsito em julgado certificado em 29/08/2024, o que impede a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade de um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), que o autor, pessoa idosa, alega ter sido celebrado com vício de consentimento, acreditando se tratar de um empréstimo consignado tradicional.

A relação jurídica em tela é consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que tange à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), corretamente aplicada na origem em razão da hipossuficiência técnica do consumidor.

O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, apresentando o Termo de Adesão (ID 14928180), o comprovante de transferência do valor de R$ 3.019,10 para a conta do autor (ID 14928179) e as faturas do cartão (IDs 14928181 e 14928182).

Contudo, a análise do acervo probatório, em conformidade com o que foi decidido na sentença, revela a existência de elementos que maculam o negócio jurídico.

Conforme se extrai das faturas juntadas pelo próprio apelante, o autor jamais utilizou o cartão de crédito para sua função precípua, que é a aquisição de bens e serviços. A operação se resumiu a um único ato: a liberação de um valor em sua conta corrente, assemelhando-se, em tudo, a um contrato de mútuo.

Essa circunstância, aliada à condição de hipervulnerabilidade do consumidor – pessoa idosa, presumivelmente com menor familiaridade com produtos financeiros complexos, torna verossímil a alegação de que foi induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado simples, cujas parcelas são fixas e amortizam o saldo devedor em prazo determinado.

A modalidade de cartão de crédito com RMC, ao contrário, implica o desconto mensal de apenas uma pequena parcela (o valor mínimo da fatura), com a incidência de juros rotativos sobre o saldo remanescente, o que pode levar à perpetuação da dívida por tempo indeterminado, em condição extremamente desvantajosa para o consumidor.

Nesta senda, admitir que a parte apelada contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de que agiu com erro ou ignorância ao se submeter a condições que a colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria mais vantajosa, sendo induvidosas as violações aos deveres de lealdade, transparência e informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido já se manifestou este egrégio TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] Reconhece-se o vício de consentimento na contratação, uma vez que a autora não foi devidamente informada sobre as condições e características do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado puro, contexto corroborado pela ausência de uso do cartão de crédito vinculado ao contrato. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068266220238080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 20/02/2025)

Com efeito, “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

A conduta da instituição financeira, ao não comprovar ter prestado informações claras e ostensivas sobre as particularidades nefastas do produto ofertado, configura falha no dever de informação e violação da boa-fé objetiva, o que autoriza a anulação do negócio por erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil.

No que tange à repetição do indébito, a sentença determinou a restituição em dobro. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante, no julgamento do Tema 929, no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente teve seus efeitos modulados, “
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
”.

Considerando que a contratação e os descontos ocorreram em 2022, ou seja, após a publicação do acórdão paradigma (DJe de 30/03/2021), e que a conduta do banco, ao impor um contrato desvantajoso e contrário à intenção do consumidor, representa manifesta quebra da boa-fé objetiva, correta a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

O dano moral decorre
in re ipsa
, em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário. No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

Os descontos mensais sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrentes de um contrato nulo, extrapolam o mero dissabor e configuram ofensa à dignidade do consumidor, gerando aflição e desequilíbrio financeiro. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, em linha com os precedentes desta Corte, e deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.